Tribunal: TJBA
Processo: 8175532-62.2022.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8175532-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PALOMA DE CASTRO KAFER e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL LARANJEIRA DE SOUZA NOVAS, ERICA DE SOUZA NOVAS GUIMARAES RIBAS, AGNELO DE SOUZA NOVAS

LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão que concedeu a segurança pleiteada, “
para declarar a inexigibilidade do crédito tributário, e, como consequência determinar que a Impetrada abstenha de realizar a cobrança do ITD-ITCMD, sobre o bem em discussão, autorizando/determinando que o 6º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Salvador proceda ao cancelamento do registro do usufruto no imóvel de matrícula 31.986.”
Mérito
. Não se verifica no acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
Assim, não se vislumbra a omiss
ão
alegada pelo embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vícios no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios.
Verifica-se, por conseguinte, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Embargos não acolhidos.